Tribunal: TJDFT
Processo: 0739494-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739494-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO MARINHO NETO AGRAVADO: BANCO BMG SA V I S T O S. (Num. 32425245). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO BMG S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 32425245) interposto por ANTÔNIO MARINHO NETO contra a decisão (Num. 31380131) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador